Tribunal: STF
Processo: RE 113559
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-03
Data de publicação: 1990-04-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DEMISSAO DE SERVIDORES COM BASE EM
ATO INSTITUCIONAL. LEI DA ANISTIA (APLICAÇÃO). RESPONSABILIDADE DO
ESTADO E INDENIZAÇÃO DO DANO.
A COMPOSIÇÃO DO PREJUIZO CAUSADO POR ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO NO
ARTIGO 7. DO ATO INSTITUCIONAL DE 09.04.64, SUBORDINA-SE A LEI DA
ANISTIA, DA QUAL JÁ SE VALERAM OS INTERESSADOS (LEI 6..683/79).
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO FUNDADA NO ARTIGO 159 DO
CÓDIGO CIVIL, PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO AMAZONAS.
RE CONHECIDO E PROVIDO.